Tribunal: TCU
Processo: 020.076/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7896/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Prefeitura Municipal de Monteiro/PB, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 1089/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) abandono, no sistema Comprasnet, do Pregão Eletrônico 1089/2021, na medida em que o último ato praticado naquele sistema foi a apresentação do resultado por fornecedor, não tendo sido formalizados, no sistema, a adjudicação, a homologação do certame e o seu encerramento, em afronta aos arts. 1o e 45 do Decreto 10.024/2019, uma vez que todo o processo deve ocorrer de forma eletrônica, ou seja, no sistema; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Prefeitura Municipal de Monteiro/PB e ao representante; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 020.076/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Monteiro/PB. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.